Tribunal: TJPA
Processo: 0003144-08.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003144-08.2013.8.14.0051
APELANTE: GILVANDRO UBIRACY VALENTE, MUNICPIO DE SANTARÉM

APELADO: MUNICPIO DE SANTARÉM, GILVANDRO UBIRACY VALENTE

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO Nº 0003144-08.2013.8.14.0051

COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE/APELADO: GILVANDRO UBIRACY VALENTE

ADVOGADO: KATIA TOLENTINO GUSMÃO – OAB/PA 4213

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ GONÇALVES LISBOA
– OAB/PA 12.217

PROCURADOR DE JUSTIÇA
:
RAIMUNDO DE MENDONCA RIBEIRO ALVES

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA, RESTITUIÇÃO, REPOSIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE PERDAS DE VENCIMENTOS PARA A ATUAL REMUNERAÇÃO DO AUTOR. SERVIDOR EFETIVO. INICIALMENTE SERVIDOR TEMPORÁRIO. VINCULAÇÃO À COOPERATIVA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA – APELAÇÃO DO AUTOR. VALIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO. NÃO RECONHECIDA. DESCONTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PELO MUNICÍPIO PARA A COOMEB. REJEITADA. DIFERENÇA SALARIAL DOS PLANTÕES. REJEITADA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO SOBRE O VALOR PAGO PELA COOPERATIVA. ACOLHIDA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO AUTOR NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA.

1.
Constata-se dos autos que o contrato temporário foi prorrogado diversas vezes, chegando a mais de 9 (nove) anos.

Neste contexto, no que tange ao servidor temporário, é pacífico que a admissão de servidor sem concurso público é nula, com exceção dos cargos em comissão e dos serviços temporários. A contratação de servidor temporário é permitida pela Constituição Federal (art. 7º, inciso IX) quando houver necessidade temporária de interesse público excepcional, devidamente comprovado.

A partir do momento em que a Administração Pública prorroga sucessivamente o vínculo com o servidor temporário, presume-se que a excepcionalidade e a temporariedade da necessidade que gerou a contratação findaram-se.

2.
Com relação ao pedido de restituição dos valores supostamente descontados pelo Município e repassados à COOMEB, também não assiste razão o Autor, uma vez que o Município mantinha um contrato com a Cooperativa que estabelecia, em sua cláusula sétima, que a competência para recolhimento de encargos previdenciários era da COOMEB. Ademais, pelos demonstrativos de produtividade juntados, constata-se que o desconto estava sendo feito pela própria cooperativa e não pelo Município, como alega o Autor.

3.
Quanto ao pedido de pagamento da diferença de plantões, observa-se que é a COOMEB a responsável pela remuneração desse serviço, sendo o Município responsável pelo salário base, conforme afirmação do próprio autor em sede de inquérito civil público (Id. nº 2057582 – p. 8/9). Da mesma forma, o Recorrente não comprova por nenhum documento oficial do Município a diferença de remuneração entre ele e outros médicos trazidos da capital, tendo se limitado simplesmente a juntar tabelas feitas por si próprio.

4
. Uma vez que o Poder Público deixou de pagar verba devida, bem como as duas verbas percebidas pelo Autor eram de naturezas diferentes, a base de cálculo para a condenação do Município ao pagamento das verbas devidas deve ser a remuneração paga à época pelo Poder Público.

5
. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação da Comarca de Santarém.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR E PROVER O RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro de 2019.

Este julgamento foi presidido pela da Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0003144-08.2013.8.14.0051)
interpostos por Gilvandro Ubiracy Valente, em id. 2057620 - Pág. 3 a 18, e pelo

Município de Santarém em 2057623 - Pág. 2 a 4, contra a r. Sentença prolatada em id.

2057619 - Pág. 2 a 6, pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Cível e Empresarial de Santarém-

PA, Exmo. Sr. Dr. Flávio Oliveira Lauande que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por Gilvandro Ubiracy Valente em face do Município de Santarém,

julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, conforme sentença proferida,

na parte conclusiva, nos seguintes termos,
in verbis
:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, nos seguintes termos:

3.1. Declaro nulo o contrato temporário firmado pelas partes, pelos argumentos acima expostos.

3.2. Julgo procedente direito do autor de perceber a 2ª parcela do 13º salário, referente ao ano de 2011, calculado com base na sua remuneração da época, a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCAE, desde o inadimplemento, enquanto os juros de mora, nos termos da Lei nº. 11.960/2009, serão calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da citação, a ser apurado em sede de liquidação.

3.3. Julgo procedente o pedido de pagamento de férias do ano de 2011 e 2012, quando já era efetivo, calculado com base na sua remuneração da época, a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-E, desde o inadimplemento, enquanto os juros de mora, nos termos da Lei nº. 11.960/2009, serão calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da citação, a ser apurado em sede de liquidação.

3.4. Julgo improcedente o pedido de pagamento do 13º salário do ano de 2012, pelos motivos acima elencados.

3.5. Julgo improcedente o pedido de pagamento da gratificação da função de Direção Técnica Administrativa exercida no Hospital Municipal de Santarém, pelos argumentos acima expendidos.

3.6. Julgo improcedente o pedido de pagamento de plantões, pelos fatos mencionados acima.

3.7. Julgo improcedente o pedido para que o Município trouxesse toda a progressão remuneratória do

3.8. Tendo em conta a sucumbência recíproca, bem como a vedação de compensação, condeno o réu em 10% do valor da condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 85 §3º, inciso I, do CPC. Da mesma forma, condeno o autor em honorários advocatícios em 10% sobre o valor condenação, contudo, SUSPENDO a exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita (fl.855).

3.9. Condeno o autor ao pagamento da metade do valor das custas processuais, no entanto, SUSPENDO a exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita (fl.855). Em relação a outra metade, a fazenda pública é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº. 5.738/93.

Dê-se ciência ao Tribunal de Justiça acerca do julgamento da presente demanda, para fins de perda do objeto do Agravo de Instrumento nº. 0003998-53.2016.8.14.0000.

Deixo de aplicar ao caso a remessa necessária, prevista na súmula 490 do STJ, uma vez que, em que pese esta sentença ser ilíquida, entende este julgador que o valor da condenação, a ser apurado em sede de liquidação, é inferior ao previsto no art. 496 §3º, inciso II, do CPC.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexistente juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado prazo recursal, certifiquem-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Em síntese, Gilvandro Ubiracy Valente ajuizou Ação Ordinária para Cobrança, restituição, Reposição e Incorporação de perdas de vencimentos para a atual remuneração do autor (id. 2057565 - Pág. 2 a 2057576 - Pág. 6), em face do Município de Santarém, narrando que foi incialmente contratado pelo réu em 10/06/2001, para atuar como médico, no Hospital Municipal de Santarém, na condição de servidor temporário lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo o autor, os contratos temporários foram renovados sucessivamente, até que, em 01/02/2011, o requerente, após aprovação em concurso público municipal, passou a atuar como servidor efetivo, contudo, apontou que o Município não remunerava corretamente o servidor.

Assim, o médico ingressou em juízo pleiteando o pagamento de R$ 6.814,00 (seis mil oitocentos e quatorze reais) referente a diferença de remuneração percebida na ocasião em que exerceu a Direção Técnica Administrativa do Hospital Municipal de Santarém, de R$ 201.714,71 (duzentos e um reais mil, setecentos e quatorze reais e setenta e um centavos) referente aos plantões feitos já na qualidade de servidor efetivo, de R$47.854,74 (quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), referentes aos descontos à título de INSS, ISS e Taxa de Manutenção de Seguro descontados pelo réu e repassados indevidamente a COOMEB - Cooperativa dos Médicos do Brasil, de R$345.624,58 (trezentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos), correspondente as diferenças salariais que o autor identificou em relação ao seu salário e aos outros médicos de Belém que exerciam a mesma função de plantonista e, no mais, de R$19.000,00 (dezenove mil reais) para incorporar à atual remuneração do autor, já efetivado, as vantagens auferidas ao longo do período em que trabalhou na condição de temporário.

Juntou documentos de id. 2057576 - Pág. 8 a 2057606 - Pág. 1.

Em petição de id. 2057606 - Pág. 5, o requerente comprovou o recolhimento de custas.

Citado (id. 2057607 - Pág. 8), o Município ofereceu contestação em id. 2057608 - Pág. 2 a 2057609 - Pág. 1, arguindo em preliminar a necessidade de chamamento ao processo e denunciação da lide à COOMEB - Cooperativa dos Médicos do Brasil, bem como, levantou a hipótese de carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido do autor referente a incorporação de vantagens adquiridas em contrato temporário, o qual, inclusive, seria nulo. Ademais, sustentou o contestante que a pretensão do requerente foi atingida pela prescrição quinquenal, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito.

Quanto ao mérito, o município apontou que, na verdade, o servidor foi contratado como temporário em 01/01/2002, não em 10/06/2001 como informado na exordial, sendo que o termo foi renovado diversas vezes até 31/12/2010 e, em 14/04/2011, foi nomeado pela Portaria nº 061-P/2011, com efeitos retroativos à 16/02/2011, após aprovação em certame, no mais, defendeu que vem realizando corretamente o pagamento do servidor, razão pela qual pugnou pela improcedência da demanda.

Juntou documentos de id. 2057610 - Pág. 1 a 2057614 - Pág. 19.

Após o devido tramite processual, resolvendo a lide, o juízo singular prolatou sentença de id. 2057619 - Pág. 2 a 6, julgando parcialmente procedente o pedido da exordial, conforme acima transcrito.

Inconformado, o autor interpôs Recurso de Apelação, argumentando que o contrato temporário não deveria ser anulado, eis que foi firmado devidamente e sem desobedecer aos ditames constitucionais, sendo devidos os direitos decorrentes do termo, outrossim, apontou que o magistrado deixou de apreciar o pedido referente a restituição de R$47.854,74 (quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), referentes aos descontos à título de INSS, ISS e Taxa de Manutenção de Seguro descontados pelo réu e repassados indevidamente a COOMEB - Cooperativa dos Médicos do Brasil, bem como, na oportunidade, reiterou o pedido da restituição dos valores descontados, da concessão da diferença remuneratória existente entre o apelante e outros médicos plantonistas que também laboravam para o Poder Público, incorporação dos valores pagos quando este ainda era servidor temporário e pagamento de gratificação de função, referente à época em que o recorrente atuou na Direção Técnica Administrativa de Santarém

Por sua vez, igualmente não resignado, o Município interpôs Recurso de Apelação (id. 2057623 - Pág. 2 a 4), arguindo a impossibilidade de pagamento do foi fixado em sentença referente à concessão das verbas de 2ª parcela do 13º salário de 2011 e ao pagamento de férias do ano de 2011 e 2012, pois, à época, estas vantagens eram pagas pela COOMEB.

O Município apresentou contrarrazões em id. 2057624 - Pág. 2 a 7, enquanto que o autor, por sua vez, o fez em id. 2057624 - Pág. 12 a 14.

O Ministério Público de 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo autor e, por outro lado, pelo provimento da apelação interposta pelo réu (Id nº 2255892).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer), conheço dos recursos e passo as suas análises.

I. DA APELAÇÃO DO AUTOR

O Autor, ora Apelante, sustenta em suas razões que o contrato temporário seguiu todos os requisitos do inciso II, da Lei 8.745/93 e que, portanto, é plenamente válido, sendo devida as verbas pleiteadas na inicial.

Constata-se dos autos que o contrato temporário foi prorrogado diversas vezes, chegando a mais de 9 (nove) anos.

Neste contexto, no que tange ao servidor temporário, é pacífico que a admissão de servidor sem concurso público é nula, com exceção dos cargos em comissão e dos serviços temporários. A contratação de servidor temporário é permitida pela Constituição Federal (art. 7º, inciso IX) quando houver necessidade temporária de interesse público excepcional, devidamente comprovado.

A partir do momento em que a Administração Pública prorroga sucessivamente o vínculo com o servidor temporário, presume-se que a excepcionalidade e a temporariedade da necessidade que gerou a contratação findaram-se.

Assim, ainda que em um primeiro momento o servidor tenha sido contratado para serviço temporário / excepcional / por prazo determinado, sendo regido pelo Regime Jurídico-Administrativo, a longa permanência de tal vínculo modifica a incidência desse regime, tendo em vista o desvirtuamento da relação, passando à égide do Regime Trabalhista - CLT.

Ressalto que o Supremo Tribunal Federal pacificou definitivamente o tema, reconhecendo o direito do servidor contratado a título temporário, ainda que não esteja submetido às regras celetistas, reafirmando o entendimento esposado no RE nº 596.478-7/RR, no sentido que seja aplicado o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001.

De modo que, uma vez reconhecida a nulidade da contratação, sobre a qual, mediante o Tema 308, já se pronunciou o STF no sentido de só serem devidas as verbas fundiárias e o saldo de salário, a quando da contratação nula, nesse particular, deve ser reformada a sentença em todos os seus termos, eis que indevidos os pagamentos de 13º, férias e adicional de função gratificada.

Com relação ao pedido de restituição dos valores supostamente descontados pelo Município e repassados à COOMEB, também não assiste razão o Autor, uma vez que o Município mantinha um contrato com a Cooperativa que estabelecia, em sua cláusula sétima, que a competência para recolhimento de encargos previdenciários era da COOMEB. Ademais, pelos demonstrativos de produtividade juntados (id. 2057582 - Pág. 10 a 2057583 - Pág. 26 e id. 2057584 - Pág. 4 a 2057586 - Pág. 8,), constata-se que o desconto estava sendo feito pela própria cooperativa e não pelo Município, como alega o Autor.

Sendo assim, no caso de entender indevidos os recolhimentos, uma vez que a cooperativa não é parte no processo, deve o autor ajuizar ação contra a COOMEB.

Nesse mesmo entendimento,
quanto ao pedido de pagamento da diferença de plantões, observa-se que é a COOMEB a responsável pela remuneração desse serviço, sendo o Município responsável pelo salário base, conforme afirmação do próprio autor em sede de inquérito civil público (Id. nº 2057582 – p. 8/9).

Da mesma forma, o Recorrente não comprova por nenhum documento oficial do Município a diferença de remuneração entre ele e outros médicos trazidos da capital, tendo se limitado simplesmente a juntar tabelas feitas por si próprio.

Sendo assim, por todo o exposto, não merece provimento o recurso interposto pelo autor.

II. DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO

O Município de Santarém alega em suas razões a impossibilidade da condenação sobre o valor pago pela cooperativa, pugnando para que a condenação incida sobre o valor pago à época pelo próprio Município.

Percebo que assiste razão o apelante. Vejamos.

O Autor, na condição de efetivo, laborava no Hospital Municipal de Santarém, remunerado nos moldes do RJU. Contudo, na condição de médico cooperador da COOMEB, laborava no mesmo hospital e em horários compatíveis com a função de servidor.

Não obstante a coincidência de local e horário, a remuneração para cada função era diferente, sendo remunerado como servidor pelo Município e como médico cooperador pela COOMEB.

Sendo assim, uma vez que o Poder Público deixou de pagar verba devida, bem como as duas verbas percebidas pelo Autor eram de naturezas diferentes, a base de cálculo para a condenação do Município ao pagamento das verbas devidas deve ser a remuneração paga à época pelo Poder Público.

Assim é o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALPRESTRE. LICENÇA PRÊMIO. CABIMENTO. OMISSÃO EM RELAÇÃO À DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE DE ACLARAR O JULGADO. EMENTA TRANSCRITA NA DECISÃO. RAZÕES DE DECIDIR.
REMUNERAÇÃO À ÉPOCA DO PEDIDO

ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70076563105, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Claudia Cachapuz, Julgado em 13/03/2018) (TJ-RS - ED: 70076563105 RS, Relator: Maria Claudia Cachapuz, Data de Julgamento: 13/03/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/04/2018) grifado

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES INTERPOSTAS, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, somente para acrescentar na r. sentença que os valores devidos pela municipalidade sejam calculados com base nos vencimentos pagos pela Administração Pública, não sobre o valor pago pela Cooperativa, pelas razões acima expostas.

É como voto.

Belém, 02 de dezembro 2019.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 05/02/2020